Tribunal: TJDFT
Processo: 0001062-23.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
- A fixação do quantum para a reparação do dano psicológico é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal, que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor.
- Irrefutável a ocorrência das ofensas e discussões entre as partes, ainda que de forma reservada. Mensagens trocadas mensagens por telefone e até a utilização da página no Facebook para lançar impropérios contra a vítima.
- A circunstância do caso concreto exige ponderação do julgador e moderação a fixação da indenização, uma vez que a contenda ocorreu em razão de rompimento ou falso rompimento de laços amorosos da pessoa por quem as contendedoras dispensaram seus entendimentos.
- Cabível a majoração dos danos morais, quando o montante da reparação não atende seu fim pedagógico, tampouco mostrou-se capaz de conferir justa compensação pelos impropérios dirigidos à vítima.
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.